Tribunal: TJBA
Processo: 0510456-79.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510456-79.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALBERTO RAUILSON DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): CELSO DE MORAIS, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS, CAMILLA BARBOSA XAVIER, GABRIELA LIMA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO RESERVA CAMBOIM Advogado(s):ADRIANA ANDRADE ESTRELA, SERGIO ARAUJO SOARES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. EX-SÍNDICO. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra decisão que, na primeira fase de ação de prestação de contas, julgou parcialmente procedente a pretensão do Condomínio autor, determinando que o réu, ex-síndico, apresentasse demonstrativo de receitas e despesas do período de dezembro de 2015 a julho de 2016. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apelação interposta contra decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas deve ser conhecida como agravo de instrumento; (ii) o ex-síndico tem o dever de prestar contas do período remanescente de sua gestão, quando já apresentou e teve aprovadas em assembleia as contas de parte do período. III. Razões de decidir 3. O recurso de apelação interposto contra decisão que julga a primeira fase da ação de prestação de contas deve ser recebido como agravo de instrumento, em razão da natureza de decisão parcial de mérito do provimento jurisdicional, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal ante a existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. O síndico tem obrigação legal de prestar contas de sua gestão, conforme estabelece o artigo 22, § 1º, "f" da Lei nº 4.591/64 e artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, sendo esta uma obrigação pessoal que não se transfere à empresa administradora contratada pelo condomínio. 5. A aprovação de contas parciais em assembleia (janeiro a novembro de 2015) não exime o ex-síndico de prestar contas do período remanescente de sua gestão (dezembro de 2015 a julho de 2016), sendo insuficiente a mera alegação de que os documentos permaneceram no condomínio após o término do mandato. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O recurso cabível contra decisão que julga a primeira fase da ação de prestação de contas é o agravo de instrumento, por se tratar de decisão parcial de mérito, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal quando interposta apelação, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade. 2. É dever pessoal do síndico prestar contas de toda sua gestão, mesmo quando parte das contas já tenha sido aprovada em assembleia, persistindo a obrigação quanto ao período remanescente." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.348, VIII; Lei nº 4.591/64, art. 22, § 1º, "f"; CPC, arts. 373, I e II, 550, § 5º, 1.015, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2073136 - BA (2023/0152344-6); STJ, AgInt no AREsp 1.841.262/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1434528 RJ (2019/0016295-1). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0510456-79.2017.8.05.0150, da Comarca de Salvador, figurando como recorrente ALBERTO RAUILSON DE OLIVEIRA JUNIOR e como recorrido, CONDOMINIO RESERVA CAMBOIM. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.